Tribunal: TJBA
Processo: 8200774-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200774-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEYSE SANTOS DUARTE Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de pretensão resistida. A parte autora alegava não reconhecer contrato bancário e requereu judicialmente a exibição do referido documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se se encontra configurado o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários, diante da ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, idôneo e não atendido pela instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.349.453/MS (Tema 648), firmou a tese de que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação cumulativa de: (i) relação jurídica entre as partes; (ii) requerimento administrativo prévio e idôneo; (iii) recusa injustificada da instituição financeira; e (iv) pagamento de eventual tarifa pelo serviço solicitado. A autora, embora tenha realizado manifestações em plataformas como o BACEN e Reclame Aqui, não comprovou a formalização de requerimento administrativo direto, documentado e inequívoco junto à instituição ré, tampouco a negativa injustificada. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de comportamento resistente e direto da parte requerida, o que não foi evidenciado nos autos, afastando o interesse de agir. Não houve angularização processual, conforme certidão ID 96610165, sendo inviável imputar resistência processual à parte ré e consolidar contraditório válido. A ausência de requisitos do Tema 648 justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A tentativa de suprir tal requisito por meio de plataformas informais ou de terceiros não atende aos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior. A aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º) não se justifica, diante da ausência de formação da relação processual e do vício na própria postulação inicial. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8200774-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DEYSE SANTOS DUARTE e como apelado PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A., ACORDAM os desembargadores integrantes da segunda câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)